Tribunal: TJDFT
Processo: 0716966-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. FRAUDE À EXECUÇÃO. ALIENAÇÃO DE AUTOMÓVEL APÓS O REQUERIMENTO DO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA QUE CONSTITUIU O TÍTULO EXECUTIVO. ARTIGOS 792, II A IV E 828 DO CPC. DISCUSSÃO SOBRE O INÍCIO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM MOMENTO ANTERIOR À ALIENAÇÃO DO AUTOMÓVEL. AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO DE COMPROVAR ELEMENTOS DA MÁ-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE. SÚMULA 375 DO STJ. CASO CONCRETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.
1. Em suas razões recursais, a apelante sustentou fraude à execução, sob o argumento de que a alienação do automóvel ocorreu após o requerimento do cumprimento da sentença que constituiu o título executivo em desfavor do recorrido. Com efeito, o artigo 792, do Código de Processo Civil estabelece situações em que a alienação ou oneração de bem é considerada fraude à execução, entre as quais destacam-se os incisos II a IV. Em complemento a esse dispositivo, o art. 828, do CPC prevê que cabe ao exequente providenciar a averbação, junto ao órgão responsável pelo registro de veículos, a certidão acerca da admissão da execução pelo juiz, de modo que a alienação do bem após tal comunicação considera-se em fraude à execução.
2. No caso dos autos, não obstante a discussão sobre o início do cumprimento de sentença em momento anterior à alienação do automóvel, nada há acerca da averbação no cadastro de registro do veículo do órgão de trânsito, da certidão acerca do cumprimento do título judicial. Mas isso não impede à agravante comprovar elementos que comprovariam a má-fé do terceiro adquirente, conforme determina a súmula 375 do STJ, relegando a questão a instrução probatória.
3. De igual modo, é plausível o argumento de que a alienação do veículo teria ocorrido apenas em 2023, ou seja, quando já iniciado o cumprimento de sentença, uma vez que o contrato de compra e venda juntado seria apócrifo. E as razões lançadas na decisão vergastadas assentam-se em presunções que não existem na lei ou decorrem da experiência comum. E de qualquer sorte, não pode negar o credor o direito de prova a má-fé das partes na celebração do contrato que possa configurar a fraude à execução. Por outro lado, a constrição do veículo e a anotação de no cadastro de veículo via RENAJUD impede sua transferência a terceiro, assim como dá publicidade à inalienabilidade da coisa, preservando-se ainda o resultado útil da execução.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.